Tribunal: STF
Processo: RE 1352484
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – INVESTIGAÇÃO DE FATOS DETERMINADOS – COMPARECIMENTO FACULTATIVO - DIREITO AO SILENCIO – PRECEDENTE DO STF – ORDEM CONCEDIDA. 1. Uma CPI apura fatos determinados e não conduta de pessoas. 2. No caso em tela, os pacientes foram convocados para esclarecer fatos indeterminados, vez que a expressão "poluição do meio ambiente" é demasiadamente extensa e genérica. 3. Aos pacientes foi concedido o direito ao silêncio, e nos termos de precedente do STF, não há motivos plausíveis para que sejam os mesmos compelidos a comparecer obrigatoriamente à Sessão da CPI, se lá poderão simplesmente não responder as perguntas que serão formuladas. 4. Ordem concedida.”



    Inconformado, insurgiu-se a ora recorrente, sustentando que o entendimento do acórdão recorrido de conceder aos pacientes o direito de sequer comparecerem às reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito quando convocados, sem necessidade de apresentarem qualquer justificativa, é incompatível com a Constituição.



    Nesse contexto, no recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 58, § 3º, da Constituição Federal. 



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    Decido.



    O Tribunal a quo, ao conceder habeas corpus aos ora recorridos, resolveu a questão posta do apelo extremo, tal como se vê do voto da lavra do Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que acompanhou a tese que ao final e por maioria acabou por prevalecer, entendendo que a CPI “foi criada sem a observância do pressuposto de validade do ‘fato determinado’, pois além de ter como objeto fatos desconexos entre si, descreve alguns deles de forma genérica”. (Grifos nossos)



    Na sequência, entendeu que “o ato de convocação dos pacientes não esclarece se eles serão ouvidos na condição de testemunhas ou de investigados e não informa sobre os seus direitos”, registrando, ainda, que “ficou comprovado que nas sessões anteriores da CPI da Sonegação diversos diretores da Fundação Renova foram convocados para prestar esclarecimentos, a princípio como testemunhas, através de ofícios similares aos que foram encaminhados para os pacientes, porém foram tratados como investigados (...)”. (Grifos nossos).



    Concluiu, então, que “Tais fatos comprovam, inequivocamente, que os convocados pela CPI da Sonegação para prestar esclarecimentos não são tratados como testemunhas e sim como investigados...”, concedendo-se, então, a ordem para “convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade”, nos termos do entendimento deste Supremo ( HC nº 171.438/DF). (Grifos nossos).



    Registro que a manifestação da douta PGR nestes autos consignou que o “acórdão recorrido demonstra, ainda, a existência de premissa fática insuscetível de afastamento nesta sede extraordinária, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido“.



    Vê-se, desse modo, que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito do próprio habeas impetrado na origem, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Registro, em hipótese idêntica à destes autos, que o eminente Ministro Roberto Barroso perfilhou igual entendimento (ARE nº 1.334.871/ES, DJe de 22/9/21).



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 936653/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/6/16)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 1. O órgão prolator do acórdão recorrido, ao decidir a questão, se ateve à análise de legislação eminentemente infraconstitucional. Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorresse, não seria frontal. 2. A pretensão, na espécie, é a de imprimir contornos constitucionais a controvérsia satisfatoriamente decidida sob a luz de normas subalternas, o que é vedado na via do recurso extraordinário. 3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 766.402/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 907991/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente